Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crimes de lesão corporal e de ameaça contra a companheira à época dos fatos. As lesões corporais estão comprovadas nos autos pela perícia técnica realizada e pelas declarações da vítima na fase de investigação e em juízo. O crime de ameaça restou comprovado pelas declarações da vítima, no sentido de que o réu disse que ela “viraria estatística” e que ela “merecia morrer”.
2. Impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso.